Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752766-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PATRICIA AZOLINO, NELSO KICHEL, RAFAEL AZOLINO KICHEL AGRAVADO: LIVING SUPERQUADRA PARK SUL D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 11a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 28/04/2021, conforme certidão de ID 24911403. Na petição de ID 25036066, os agravantes postulam a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro a sustentação oral requerida pelos agravantes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator